Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-34.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. VIOLAÇÃO ÀS ZONAS DE EXCLUSÃO E INCLUSÃO. DESCARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE MELHOR AVERIGUAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O monitoramento eletrônico é medida cautelar diversa da prisão, previsto no art. 319, IX, do CPP, que, nos crimes de violência doméstica, destina-se à vigilância do ofensor, de forma a assegurar que cumprirá as medidas protetivas, garantindo maior segurança à vítima.
2. Conquanto tenha descumprido regras do monitoramento eletrônico, não há notícia de que o acusado se aproximou das vítimas e colocou em risco a integridade física delas, tampouco há informação de que as vítimas registraram ocorrência por fatos posteriores aos que deram ensejo ao monitoramento eletrônico.
3. É plausível a averiguação mais aprofundada para eventual revogação do monitoramento eletrônico, sobretudo diante da alegação de deslocamentos em razão de trabalho e de falhas no equipamento, devendo ser designada nova audiência para que seja apresentada justificação com documentos comprobatórios.
4. Recurso desprovido.